Tribunal: TJES
Processo: 5001793-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001793-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ITAMAR ONGARATTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES DEBATIDAS NO VOTO VENCIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de contradição e omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado e sua modificação, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. A teor do art. 941, §3º, do CPC, o voto vencido integra o julgamento para todos os fins legais. Com isso, existindo enfrentamento da tese no voto minoritário, mesmo que o julgamento tenha alcançado desfecho contrário ao interesse da parte interessada, inexiste vício de omissão. Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001793-50.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
M. E. M. O., representada pelo genitor ITAMAR ONGARATTO

EMBARGAD
O
S
:
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

oposto por
M. E. M. O., representada pelo genitor I. O.
contra v. acórdão de id. num.
8340294
que, por maioria de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por

UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Em suas razões (id.
8658490
), a embargante sustenta a existência dos vícios de contradição e omissão, posto que o acórdão deixou de observar o artigo 35-C da lei 9.656/98 e as inovações da lei 14.454/2022, as quais alteraram a lei 9.656/98 (lei dos planos de saúde).

Aduz que o acórdão objurgado omitiu-se quanto à emergência do caso e que a r. decisão é contraditória uma vez que, se utiliza do artigo 10 da lei 9.656/98 para negar a cobertura do tratamento, sem considerar o §13 do referido dispositivo, o qual aborda a obrigatoriedade de cobertura do plano para os casos de urgência e emergência.

Alude que há supressão de instância no presente acórdão, uma vez que apreciou tema referente ao mérito, o qual depende de instrução probatória, e que deveria aguardar a instrução processual.

Argumenta ainda que, não há a possibilidade de devolver a bomba de insulina, haja vista não ser possível determinar quem receberá o insumo e que isso pode acarretarem os possíveis riscos à saúde daquele que receber.

Pois bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Necessário ainda enfatizar que a
omissão
diz respeito a uma situação em que o magistrado deixa de analisar algum ponto controvertido que deveria se manifestar. Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “[...
] é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar os votos componentes do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas na decisão recorrida.

Nota-se que a conclusão jurídica alcançada pelo voto vencedor, de lavra do Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, foi no sentido de que a não obrigatoriedade do tratamento domiciliar requerido é lícita, tanto pela Lei que rege os contratos de plano de saúde, quanto pelo próprio contrato firmado entre as partes. Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto divergente e do acórdão objeto deste recurso (id. num.
8252082
e
8340294
):

“
[...] Assim, não obstante a relevância da argumentação da agravada, a hipótese objeto de controvérsia possui expressa previsão que desobriga a cobertura pelas operadoras de planos de saúde, ficando o fornecimento a cargo destas por mera liberalidade, conforme art. 10 da Lei nº 9.656/98

[...]

Em igual sentido, verifica-se que há expressa exclusão de cobertura no contrato firmado entre as partes (ID n. 7295847), de forma que não se mostra possível exigir fornecimento irrestrito e além dos limites contratuais pelo plano de saúde, sob pena de impactar em desequilíbrio atuarial ao agravante [...]

Não obstante, o v. Acórdão se debruçou sobre a alegada urgência da dispensação da bomba de insulina, sendo consignado no voto vencido do Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira as razões ditas como omissas no julgado ora embargado. Vejamos, pois:

[...]
entendo que está configurada a situação de urgência no tratamento da autora, ora agravada, diante da demonstração da gravidade do seu quadro de saúde e da ineficácia de outros tratamentos para o controle glicêmico, constando prescrição para a utilização da bomba de infusão de insulina, que revela-se, prima facie, essencial para a manutenção da sua saúde.

Nesse particular, a teor do art. 941, §3º, do CPC,
“o
voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
”.
Logo, conforme orientação do Col. STJ:
"se há prequestionamento, há enfrentamento da tese e, portanto, debate, ainda que a maioria tenha optado por desfecho distinto, daí não haver omissão, porém mero julgamento contrário aos interesses da parte, bem como descaracterizada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015"
(REsp n. 1.941.323/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021).

De mais a mais, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, repisando as teses apresentadas em contrarrazões e que foram devidamente apreciadas pelo Órgão Julgador, e modificar a decisão em questão, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador,
o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por via reflexa, resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 22-26/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões